Tribunal: STJ
Processo: 0068761-20.2011.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167808 - DF(2026/0025369-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MENDES PIMENTEL
AGRAVANTE
: WALTER DIAS ROCHA JUNIOR
AGRAVANTE
: FABIO DE SOUZA BATALHA
AGRAVANTE
: LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL
AGRAVANTE
: SORAYA NOVATO DIAS MALVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: SHEILA OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVANTE
: ELEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VAGNER SARMENTO DE CASTRO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INEXISTENTE.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
PRETENSA
CONTRARIEDADE
À
TEORIA
DA
CAUSALIDADE
NA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO INDICADOS
O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. No tocante à alegação de que houve malferimento à teoria da
causalidade na distribuição dos ônus da sucumbência, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação
da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c8c3589-7042-4965-8bbd-8b3ebf2acb97

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
30/04/2026
06/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c8c3589-7042-4965-8bbd-8b3ebf2acb97

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167808 - DF(2026/0025369-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ MENDES PIMENTEL
AGRAVANTE
: WALTER DIAS ROCHA JUNIOR
AGRAVANTE
: FABIO DE SOUZA BATALHA
AGRAVANTE
: LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL
AGRAVANTE
: SORAYA NOVATO DIAS MALVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE
: SHEILA OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVANTE
: ELEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VAGNER SARMENTO DE CASTRO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INEXISTENTE.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
PRETENSA
CONTRARIEDADE
À
TEORIA
DA
CAUSALIDADE
NA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO INDICADOS
O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. No tocante à alegação de que houve malferimento à teoria da
causalidade na distribuição dos ônus da sucumbência, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação
da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56169510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: ba81d9cc-dbb3-4b31-a3c7-f4d3c3dbe16e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRE LUIZ
MENDES PIMENTEL, WALTER DIAS ROCHA JUNIOR, FABIO DE SOUZA
BATALHA, LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL, SORAYA NOVATO DIAS
MALVEIRA RODRIGUES, SHEILA OLIVEIRA DE CASTRO, ELEN DE OLIVEIRA
TEIXEIRA E VAGNER SARMENTO DE CASTRO da decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra
o acórdão prolatado na Apelação n. 0068761-20.2011.4.01.3400.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau homologou a desistência da
ação, conforme pleiteado pelos ora Agravantes (fls. 439-440).
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para condenar os Autores
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e
cinquenta reais) em favor da ora Agravada, nos termos do
§ 4o, do
(fls.
art. 20,
CPC/73
454-455).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 494-550). A
propósito, a ementa do referido julgado (fl. 499):

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ÔNUS IMPOSTO AOS DESISTENTES. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que os autores formularam pedido de desistência da ação,
por superveniente perda de interesse processual, em razão de haverem sido
nomeados pela União para os cargos pretendidos, nada a reparar na sentença que
impôs aos desistentes o pagamento dos honorários advocatícios.
2. A questão, na época dos fatos, era disciplinada pelo
do Código de
art. 26
Processo Civil (CPC) de 1973 (atual
do CPC de 2015), segundo o qual,
art. 90
findando o processo por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários seriam pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.
3. Sentença mantida.
4. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 557-570).
Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre, além da existência de
dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do
; bem como à Teoria da Causalidade na distribuição dos ônus da sucumbência.
CPC/2015
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Assevera que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
Esclarece que a posterior renúncia ao direito não conduz à conclusão de que a
sucumbência deve ser suportada pela parte autora, tendo em vista que, quando da
propositura da demanda, foram devidamente comprovados o interesse de agir, a utilidade
e a necessidade de atuação do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA56169510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: ba81d9cc-dbb3-4b31-a3c7-f4d3c3dbe16e

Pondera que, na hipótese dos autos, havia cargos vagos e terceirização
irregular no Instituto Nacional do Câncer – INCA, com posterior reconhecimento
administrativo do direito e perda do objeto, circunstância essa que impõe a condenação
da ora Agravada aos ônus sucumbenciais, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 609-616). O recurso especial não foi
admitido (fls. 618-620).
Foi interposto agravo (fls. 618-620), no qual, além da impugnação aos
fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, a parte agravada
pugna pela reforma daquele
no que concerne à majoração indevida dos
decisum
honorários de sucumbência em sede recursal (fls. 628-629).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Inicialmente, esclareço que não há falar em afastamento da elevação da verba
honorária que supostamente teria sido levada a efeito quando da prolação da decisão que
não admitiu o recurso especial.
Isso porque naquele provimento judicial, ao contrário do alegado nas razões
do agravo em recurso especial, não foi determinada a majoração dos honorários de
sucumbência de forma peremptória, tendo sido esclarecido que tal determinação somente
se confirmaria caso não fosse interposto agravo em recurso especial contra aquele
, hipótese em que a elevação da citada verba, nos termos do § 11 do
do
decisum
art. 85
, a decisão definitiva nesse sentido seria de competência do Superior Tribunal
CPC/2015
de Justiça.
Assim, tendo sido interposto o presente agravo em recurso especial, não
subsistiu a citada elevação da verba honorária naquela seara processual e, por
conseguinte, fica prejudicado o pleito pelo seu afastamento.
No mais, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA56169510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: ba81d9cc-dbb3-4b31-a3c7-f4d3c3dbe16e

Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
agravante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, no tocante à alegação de que houve malferimento à teoria da
causalidade na distribuição dos ônus da sucumbência, as razões do recurso especial não
indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido
negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
, relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
Documento eletrônico VDA56169510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: ba81d9cc-dbb3-4b31-a3c7-f4d3c3dbe16e

do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 455),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:36
Código de Controle do Documento: ba81d9cc-dbb3-4b31-a3c7-f4d3c3dbe16e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.167.808 / DF
Número Registro: 2026/0025369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00687612020114013400 687612020114013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ MENDES PIMENTEL
AGRAVANTE : WALTER DIAS ROCHA JUNIOR
AGRAVANTE : FABIO DE SOUZA BATALHA
AGRAVANTE : LEANDRO SBANO DE OLIVEIRA LEAL
AGRAVANTE : SORAYA NOVATO DIAS MALVEIRA RODRIGUES
AGRAVANTE : SHEILA OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVANTE : ELEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE : VAGNER SARMENTO DE CASTRO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:46
Código de Controle do Documento: 2023f388-a8cd-4a3f-9321-ed3f7616b564

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:46
Código de Controle do Documento: 2023f388-a8cd-4a3f-9321-ed3f7616b564